Tribunal: TJDFT
Processo: 0716647-12.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716647-12.2018.8.07.0007 RECORRENTE: ESPOLIO DE MARIA DAS MERCES VIEGAS REPRESENTANTE LEGAL: SILVERIO GABRIEL VIEGAS, JOSE GABRIEL FILHO RECORRIDO: JOEL JOSE FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. I – A procuração outorgada ao embargante em caráter irrevogável, irretratável e isenta de prestação de contas consubstancia-se em verdadeiro negócio jurídico, em que há transferência de direitos, e o outorgado passa a atuar em nome e interesse próprios. II – A aquisição do imóvel pelo embargante ocorreu muitos anos antes da propositura da execução em que foi penhorado o bem. Mantida a r. sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro e desconstituiu a penhora. III – Improcedente o pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé ao apelante-embargado, pois a interposição da apelação não teve intuito protelatório. IV – Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado deu aos artigos 85, §§ 2o e 10, do Código de Processo Civil; 134, 145, 169, estes do Código Civil de 1916; e 1.245, § 1o, do Código Civil de 2002, interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal, sustentando que o ônus sucumbencial deve ser suportado pelo recorrido diante da ausência de registro da transferência do bem na matrícula do imóvel. Colaciona julgado do STJ com o fim de amparar a divergência. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA, OAB/DF 38.868. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada divergência jurisprudencial, porque “A análise da pretensão recursal sobre a aplicação do princípio da causalidade e a redistribuição dos ônus sucumbenciais demanda o vedado reexame de provas, a atrair a incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1303761/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/2/2020) Ademais, “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). Por fim, determino que as publicações do recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA, OAB/DF 38.868. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010